Tribunal: TJDFT
Processo: 0700655-27.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela agravante em face do acórdão prolatado, alegando omissão no acórdão, pois não seria cabível condenação em honorários em sede de agravo de instrumento.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
4. Cumpre esclarecer que o art. 85, §11o do CPC não se aplica no âmbito dos Juizados, que possui regramento próprio. É entendimento pacífico nas Turmas Recursais o cabimento de condenação em honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, quando o recorrente for vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.